Tribunal: TJDFT
Processo: 0728094-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728094-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Pretende o agravante a concessão de liminar para revogação da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido feito em Mandado de segurança para suspender os efeitos do auto de demolição que lhe aplicou a multa e declaração de sua nulidade. Adoto o resumo da petição do agravante quanto ao conteúdo do Mandado de segurança: "O presente mandado de segurança possui o seguinte objeto: auto de infração lavrado em face do Agravante e imposição de multa, sob o fundamento de descumprimento da intimação demolitória n. o D130578-OEU. Acontece que o auto de infração lavrado, ora combatido, não se atentou para o fato de existir recurso administrativo do Agravante contra a intimação demolitória n. o D130578-OEU, sendo que ainda carece de julgamento. Ou seja, no presente momento há um recurso administrativo contra a intimação demolitória aguardando decisão terminativa na esfera administrativa, porém, foi lavrado novo auto, com imposição de multa em valor de R$ 5.630,82. Assim sendo, deve ser delimitado o objeto do presente mandado de segurança no sentido de reconhecer a existência de dois atos administrativos praticados em face do Agravante, sendo que o primeiro ainda carece de decisão administrativa para averiguar se o Agravante possui direito ou não em realizar obras na área, ou seja, o segundo ato, ora combatido, não pode surtir efeitos, sob pena de configurar bis in idem, bem como repetição de lavratura de autos em face do Agravante." O Juízo de origem proferiu a seguinte decisão: I. Passo a apreciar o pedido de segurança, em caráter liminar. Ao menos neste momento processual, não se vislumbra qualquer ilegalidade dos agentes de fiscalização (DF-Legal) que, no exercício regular do poder de polícia, autuaram o impetrante pelo descumprimento do auto de intimação demolitória lavrado em 08 de fevereiro de 2.021. O impetrante, em 08/02/2021, foi autuado porque realizou construção irregular, em especial em área pública. Na ocasião, foi intimado a demolir a construção irregular, conforme auto de infração. Em agosto de 2.021, o impetrante foi novamente autuado pelo descumprimento da primeira intimação/autuação. De acordo com a motivação do último auto de infração, o impetrante teria dado continuidade à construção irregular, em descumprimento à primeira intimação. O impetrante foi intimado a demolir a construção irregular. Embora tenha formalizado impugnação administrativa, não poderia dar continuidade à construção irregular. De acordo com a segunda autuação, o impetrante deu continuidade à construção, inclusive com a conclusão de etapas da obra irregular. Portanto, não se trata de nova intimação para demolição, porque não houve a demolição, mas de continuar obra irregular, mesmo tendo sido intimado sobre a irregularidade. Os fundamentos fáticos e jurídicos das duas autuações são diversos. Por isso, considerando a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que decorre do poder de polícia e, diante da ausência de evidência de ilegalidade, não há que se cogitar em violação de qualquer direito líquido e certo. Aliás, em caso de construções irregulares, a autoridade administrativa fiscalizatória tem o poder de executar diretamente o ato, por conta do atributo da autoexecutoriedade, independente de autorização judicial, caso em que o contraditório administrativo é diferido. Portanto, a formalização de recurso administrativo, por si só, não impede a adoção de atos concretos de execução, tendo em vista a natureza da violação. O MS não admite dilação probatória, razão pela qual outras questionamentos históricos da ocupação mencionados na inicial não podem ser considerados sem qualquer respaldo probatório. Por todos estes motivos, não se verifica relevância no fundamento para concessão da liminar. INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que desde já defiro. Após, ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 17:02:09. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito Nas informações Procuradoria informa que : "Convém acrescer que com relação àquele Auto de Intimação Demolitória o Impetrante ajuizou a Ação de Interdito Proibitório n. 0701525.18.2021.8.07.0018, onde foi proferida sentença julgando improcedente o pedido, decisão da qual ele interpôs Apelação Cível, em fase de remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios." Naquela ação, Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública julgou improcedente o pedido. Transcrevo um trecho da sentença: "Ademais, o fato de a obra irregular ter sido construída para fins de segurança, tal justificativa não tem o condão de ilidir a ilicitude da situação. A lei não é revogada pelo costume ou mesmo atos desse jaez. Portanto, c conduta perpetrada pelo Autor não afasta a exigibilidade de autorização para construção, bem como não tem o condão de permitir a construção em área pública sem a devida autorização. Fato é que a ocupação de terra pública é precária e incapaz de gerar qualquer efeito. Nesse sentido, a qualquer tempo, e seguindo a Lei, o Poder Público será capaz de exercer a fiscalização e coibir, de plano e a contento, invasões em domínios públicos, vez que, como fundamentado, este detém o poder de polícia, sendo que os seus atos são dotados de auto-executividade. Enfim, não se pode admitir que o Autor ou qualquer outro cidadão construa obras ou benfeitorias de acordo com sua própria conveniência, de forma a atender seus próprios interesses, ignorando as normas de edificação pertinentes." Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida por considerar ausente a plausibilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de setembro de 2021